Tribunal: CARF
Processo: 10830.728082/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728082/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.574 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2024
Recorrente
BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 24/11/2017 a 22/02/2018
DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INSERÇÃO DOLOSA DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas na declaração,
pretendendo fraudulentamente compensar crédito sabidamente inexistente -
decorrente de indébito nunca apurado ou comprovado - é suficiente para a
caracterização da falsidade qualificadora da multa isolada, prevista no art. 18,
caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto;
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS.
SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, para na parte conhecida lhes negar provimento, nos
termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728082/2018-79
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-002.848 - 24a Turma da
DRJ08, de 23 de setembro de 2020, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de impugnação contra Auto de Infração lavrado na DRF de Campinas,
de fls. 2 a 20, emitido em 27/11/2018, que lançou multa regulamentar isolada e
qualificada por compensação indevida de valores com intuito fraudulento e
falsidade de declaração no valor de R$158.088,45.
O enquadramento legal aplicável aos fatos geradores ocorridos entre 24/11/2017
e 22/02/2018 é o art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada
pela Lei no 11.488/07:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração, o sujeito passivo, por meio de procuradores devidamente constituídos,
apresentou uma série de DComps lastreadas em créditos que tinha
conhecimento por inexistente, com o intuito de extinguir débitos tributários por
ele apurados. Os DARFs utilizados nos procedimentos compensatórios
pertenciam a terceiros e foram direcionados à declarante por atos ardilosos,
ilegais, por meio de retificação de DARFs, o chamado REDARF.
A planilha abaixo demonstra os PER/DCOMPs e o DARF que originou o
crédito das compensações não homologadas fundantes das multas isoladas
encartadas no auto de infração impugnado:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Tal procedimento foi desvendado no âmbito de uma operação conjunta da RFB,
Polícia Federal e Ministério Público Federal com o objetivo de desmantelar uma
organização criminosa que atuava vendendo créditos de origem ilegal para fins
de compensação tributária.
Concluiu-se que houve uma esquema de inserção de dados falsos nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, objetivando “criar” créditos e
abster-se de pagar débitos já constituídos. Nesse esquema, empresas de
consultoria ofereciam créditos tributários retirados de terceiros por uma
servidora da Receita Federal e um falso auditor-fiscal e repassavam esses
valores para clientes que contratavam os serviços.
A empresa Brescia Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda foi uma destas
clientes que contratou serviços de uma consultoria, a VICLE Soluções
Empresariais, que confessou ter se associado a um dos participantes do esquema
fraudulento, embora alegue ter imaginado que se tratava de um procedimento
lícito de REDARF.
Porém, mesmo depois de todo o procedimento policial, nem a contribuinte, nem
a empresa de consultoria contratada encaminharam pedido de desistência dos
PER/DCOMP, com a finalidade de extinguir os débitos próprios arrolados. O
despacho decisório não homologou a compensação e os REDARFs foram
desfeitos.
O autuante interpretou que a conduta foi dolosa, fundamento para lançamento
da multa isolada e qualificada:
"A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por
inexistente comprova o dolo da ação. No mínimo, ocorreu o dolo eventual, pois o
agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e o assumiu, no esteio
de que o único risco seria a simples rejeição da compensação e o restabelecimento
da exigibilidade dos débitos compensados.
Um dos elementos da culpabilidade da conduta reside na potencial consciência da
ilicitude.
...
A fraude, como se vê, está provada na conduta de inserir elementos sabidamente
inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio eletrônico, e
dele se valer para evitar a cobrança de débitos confessados. Conduta esta, aliás, que
se amolda ao que dispõe a Lei no 4.502/64:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido e a evitar ou diferir o seu pagamento.
...
O crédito utilizado nos procedimentos compensatórios adveio única e
exclusivamente de indébito por ele sabidamente inexistente, pois nunca apurado, ou
comprovado, tendo a pessoa jurídica Vicle, inclusive, confessado ter ciência de sua
aquisição de terceiros. Consequentemente, as respectivas DComps não foram
homologadas, sujeitando o contribuinte em foco ao lançamento de ofício da multa
isolada prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03 e alterações, como exposto alhures."
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Aplicando o art. 135 do CTN, a autuante incluiu a Sra. Mariana Tiengo
Sombini, CPF no 180.698.458-05, como responsável solidária pela extinção dos
créditos tributários lançados, dado ser ela administradora da empresa autuada
durante todo o período fiscalizado.
Foi também formalizada Representação Fiscal para Fins Penais para o
Ministério Público Federal pois a conduta em tese praticada pelo contribuinte é
tipificada como crime contra a ordem tributária, previsto no art. 2o, inciso I, da
Lei no 8.137/90, nos seguintes termos:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei
no 9.964, de 10.4.2000)
(...)
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
Cientificada em 14/12/2018, a contribuinte ingressou em 04/01/2019 com a
impugnação de fls. 28/77 com os seguintes argumentos:
1. Requer preliminarmente a suspensão da representação penal em face da
empresa e sua sócia até decisão final administrativa;
2. A aplicação de multa punitiva agravada por alegação de cometimento de
conduta com dolo e fraude foi feita sem provas que possam vincular a
empresa e sua sócia ao cometimento de qualquer ilícito, baseado
exclusivamente no sentimento pessoal da autuante sendo a representação
penal mais uma injustiça cometida pelo fisco em face da vitima do crime de
estelionatários que agiram por meio de fraude deflagrada dentro da própria
Receita Federal;
3. Requereu a aplicação da Súmula 24 do STF, segundo a qual “Não se
tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I
a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”;
4. Requereu a devolução do processo à Delegacia competente para
realização de oitiva da empresa e sua sócia pela autuante a fim de que possa
constar do procedimento administrativo as declarações de sua autoria, bem
como concedido prazo suspensivo de 30 (trinta) dias em seu favor, visando
trazer ao processo administrativo, para juntada ao seu recurso, elementos
constantes do processo crime que possam servir para sua defesa. Somente a
empresa de consultoria contratada pela autuada fora ouvida no processo
administrativo. Em nenhum momento foi oportunizado à empresa
possibilidade de defesa, nem mesmo quando a autuante apurou que a
empresa Vicle confessou seu envolvimento com os criminosos que
fraudaram o Fisco e os Contribuintes, dentre os quais a ora recorrente;
5. Necessidade de conhecimento pela empresa autuada do procedimento
criminal da operação Manigância para utilização em sua defesa. A empresa
autuada e sua sócia não tiveram oportunidade para conhecimento do
processo crime no 0005810-22.2017.403.6181 que tramita na justiça federal
sob segredo de justiça envolvendo a Operação Manigância, tendo em vista o
recesso do judiciário, sendo que somente conseguirá requerer autorização de
habilitação no processo criminal após o término do recesso em 20/01/2019.
Portanto, requerem concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que possam
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

diligenciar trazendo ao processo administrativo as provas constantes do
procedimento crime que possam ser utilizadas a seu favor;
6. A Empresa é uma SPE constituída para implantação de um loteamento,
uma empresa do Grupo "EXSA Empreendimentos". Explicou que devido à
forte crise dos últimos 3 anos o grupo Exsa passou por extremas
dificuldades, não só financeiras, mas também administrativas, e para
conseguir sobreviver teve que dar início a uma intensa reestruturação que
ainda encontra-se em curso. Aliado a isso, ainda houve a separação do casal
de sócios (Mariana e Durval), responsáveis pelas empresas ligadas ao grupo
Exsa no final do ano de 2016, e tendo em vista que as empresas não têm
como ser simplesmente divididas, a administração de todas as empresas
passou, de fato, para o sócio Durval no inicio de 2017, com registro de
procuração pública de agosto de 2017;
7. A sócia Mariana se afastou completamente da administração a partir da
separação de fato no inicio do ano de 2017, transferindo a administração ao
Sr. Durval por meio de procuração pública, exercendo apenas as obrigações
de assinar documentos necessários para o desenvolvimento das atividades
das empresas, principalmente na ausência do sócio Durval;
8. No meio do agravamento da crise da empresa e do divórcio, em meados
de fevereiro de 2017, o sócio Durval foi procurado pelo Sr. Vitor em nome
da empresa Vicle Gestão Empresarial Ltda, o qual estava oferecendo
serviços de assessoria financeira e tributária, ou seja, exatamente o que o
grupo Exsa necessitava. Assim, através de contrato de prestação de serviços
(anexo) a EXSA contratou a Empresa Vicle para prestação de serviços de
levantamento e compensação dos créditos e contratação de serviços jurídicos
para representação processual no contencioso tributário através do advogado
preposto da Vicle, Dr. Victor Lopes. Todas as atividades tributárias a partir
de então foram conduzidas unicamente pela empresa Vicle e seus sócios;
9. Após a contratação, a empresa Vicle informou haver detectado que
algumas empresas do grupo EXSA possuíam créditos que estavam
disponíveis para compensação com débitos existentes na RFB. Para tanto foi
assinado o contrato de prestação de serviços para compensação de créditos
federais na data de 25/07/2017 (doc.14). Note que o contrato prevê em sua
cláusula 1a:
“1.1 Têm por objeto precípuo o presente instrumento, a análise, apuração e
compensação de créditos federais tributários próprios da CONTRATANTE e das
INTERVENIENTES ANUENTES, decorrentes de procedimento administrativo
em trâmite perante a Receita Federal do Brasil.” Confirma-se da leitura da
cláusula acima que a empresa de consultoria VICLE ofereceu à ora autuada
compensação de créditos próprios, o que era irreal, já que a VICLE sabia que tais
créditos não existiam, porém a autuada nem de longe poderia imaginar que se
tratava de um esquema fraudulento apurado com profundidade na Operação
Manigância.
10. Toda a negociação com a VICLE foi analisada e decidida pelo sócio
Durval, a sócia Mariana jamais participou de nenhuma reunião ou decisão
acerca desse vínculo;
11. No contrato de prestação de serviços com a Vicle, esta possuía a
responsabilidade pela analise, apuração e compensação dos créditos. O
contrato também previa responsabilização da VICLE e sócios caso a
compensação fosse anulada e eram responsáveis pela lisura, procedência e
legitimidade dos créditos;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

12. Em 13/08/2018 a EXSA recebeu um documento emitido pela RFB dando
cabo ao Termo de Inicio de Fiscalização. Ato continuo, o mesmo documento
foi encaminhado à Vicle, que prontamente informou que se tratava de uma
fiscalização de rotina e que era detentora de todos os documentos que ali
foram solicitados;
13. A empresa VICLE obteve procuração de todas as empresas para as quais
vendeu este serviço fraudulento, a fim de comparecer à Receita Federal sob
pretexto de atender a um procedimento de praxe, mas na verdade estava
apenas agindo em nome próprio, tentando se blindar para que as empresas
não descobrissem a gravidade da situação e evitar que fossem
responsabilizadas pelo fisco ou pelo Ministério Público Federal;
14. A Contratante outorgou poderes para os advogados Dr.Leandro Guirro
Malta (indicado pela empresa Vicle) bem como para Sr. Vinicius Mendes e o
advogado Victor Lopes (preposto da empresa Vicle) para que comparecesse
à RFB para atender a notificação e apresentar os documentos ali solicitados,
os quais, segundo informado pela Vicle foram apresentados;
15. Após o sócio da VICLE comparecer à Receita Federal e ser ouvido, ele
omitiu para a autuada o real motivo da Fazenda haver intimado as empresas,
se limitando a dizer que os documentos foram entregues, as exigências
cumpridas e que estava tudo em ordem. Portanto, o consultor NÃO informou
à empresa que havia uma investigação e operação em curso, e muito menos
que passou por interrogatório pelos fiscais;
16. Na reunião com a RFB, restou confessado pelo Sr. Vinicius que o
esquema se deu entre VICLE e a empresa Machado & Baccon, tendo sido
comprovado que as PERDCOMPS foram entregues pelo Sr. Marco Antonio
Raymundo por meio do certificado do Sr. Vinicius da VICLE, conforme
consta às fls.3 a 53 do processo relativo à compensação;
17. A oitiva do sócio da VICLE NÃO pode ser aplicada para as autuadas,
pois nada elucidou acerca do conhecimento destas acerca dos fatos. O Sr.
Vinicius apenas relatou como era a dinâmica de ação entre os sócios da
VICLE e o Sr. Marco Antonio, sócio da Machado & Baccon, confessando
inclusive que pagava ao Sr. Marco Antonio metade da quantia que recebia
das empresas, e que a exigência da entrega das PER/DCOMPs pelo Sr.
Marco Antonio fazia parte do controle daquele para que pudesse receber sua
parte;
18. Alguns meses após a oitiva do consultor da VICLE, a Contratante
recebeu em seu endereço uma NOTIFICAÇÃO da RFB para fim de recolher
ao erário o montante devido cujo despacho decisório acompanhou referida
notificação. Somente a partir da referida NOTIFICAÇÃO a Empresa EXSA
tomou conhecimento dos fatos narrados no Despacho Decisório, bem como
de que as compensações haviam sido canceladas sob pratica de fraude
apurada no âmbito da operação "Manigancia", a qual era de total
desconhecimento da Empresa;
19. Antes de decorrido o prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade no processo de compensação, a Autuante resolveu lavrar o
auto de infração com aplicação de multa punitiva à empresa e sua sócia
administradora Mariana Tiengo Sombini;
20. Devido ao divórcio e afastamento da sócia Mariana da administração da
empresa, ela só veio a tomar conhecimento de toda a situação em 14/12/2018
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

por conta do recebimento de intimação do Auto de Infração via ECAC pelo
contador da empresa. Notem que em ambos procedimentos 10830.724753
(fiscalização) e 10830.728069 (auto de infração) somente a empresa autuada
fora intimada e, portanto, a sócia Mariana não participou da contratação da
VICLE Consultoria, bem como não assinou nenhum dos contratos de
prestação de serviços entre VICLE e Brescia. Resta claro que não foi
respeitado o direito à ampla defesa com relação à sócia Mariana, a qual não
teve a chance de se defender em nenhum momento anterior, só restando a
esta apresentar o presente recurso;
21. A empresa autuada também não conseguiu se defender adequadamente,
pois não teve tempo e meios adequados para que pudesse juntar provas
visando se aproveitar da manifestação de inconformidade no processo de não
homologação da compensação, se limitando a apresentar manifestação com
esclarecimentos sobre o caso;
22. Em nenhum momento pôde-se observar, ou ao menos se deduzir, pela
culpabilidade da empresa e de sua sócia, muito menos então acerca de dolo.
A inserção dos dados falsos no sistema partiu primeiramente pela própria
funcionária da Receita Federal, e depois as PER/DCOMPs foram
apresentadas pelos agentes fraudadores, quais sejam, os verdadeiros
criminosos: Machado & Baccon e VICLE;
23. A conduta da Autuante ao lavrar o auto de infração aplicando multa
punitiva agravada de 150% à empresa autuada à sua sócia foi completamente
abusiva e em total dissonância com o caso concreto, e deve ser levantada
suspeita sob tal conduta;
24. O Fisco Federal é o único que não terá prejuízo, isso porque o imposto é
devido, foi lançado com juros, multa e correção no processo administrativo
no 10830.724751/2018-33, e ainda foi aplicada multa punitiva de 150% ao
contribuinte no presente processo, mesmo a empresa tendo sido VÍTIMA.
25. As empresas VÍTIMAS foram duramente autuadas, suportando altos
prejuízos, multas altíssimas e se vendo obrigadas a contratar profissionais
para sua defesa no processo administrativo e habilitação no processo
criminal. Indaga quem pagará o prejuízo das vítimas da fraude iniciada
dentro da própria Receita Federal.
26. O que se sabe a título de informação pública obtida por meio da
divulgação pelo MPF, Receita Federal e imprensa, é que entre 2014 e 2017,
a servidora federal Sueli Maristela Marques realizou operações de retificação
de Darf (REDARF), onde efetuava a transferência de créditos idôneos de
contribuintes que realmente recolhiam os tributos, para empresas indicadas
pelos empresários José Antonio de Oliveira Filho, Márcio Domingues
Machado, Marco Antônio Raymundo e Sebastião Bruno de Carvalho, os
quais vendiam serviços de recuperação de créditos tributários, por si ou por
terceiros (contadores ou consultores), sendo que a Receita Federal descobriu
a fraude no ano de 2016.
27. De 2016 em diante a fraude teve continuidade por conta do status de
ação controlada. A ora autuada só foi vítima por causa da ação controlada, já
que, se a servidora tivesse sido afastada naquele momento (2016), os
criminosos não teriam lhe vendido o serviço.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

28. Se a própria investigação do MPF aponta que as empresas
“SUPOSTAMENTE BENEFICIADAS” “SE REVELARAM VÍTIMAS DO
ESQUEMA”, estamos diante de uma autuação punitiva injusta e descabida.
29. O Auto de infração exarado em face das autuadas deve ser considerado
nulo de pleno direito, a uma por conta de ferir diversos princípios
constitucionais. A narrativa encontra-se em total dissonância do caso
concreto, vez que as autuadas jamais tentaram dificultar ou retardar o
conhecimento dos tributos devidos, haja vista que os tributos foram
espontaneamente declarados e informados por meio de declaração.
30. Também não houve por nenhuma das autuadas condutas comissivas ou
omissivas relacionadas ao caso, inclusive denota-se que mesmo só vindo a
ter conhecimento da real situação agora, observaram que a empresa VICLE
apresentou todos os documentos requeridos pela fiscalização no processo
10830.724753, bem como compareceu o sócio da VICLE pessoalmente à
Receita Federal, onde confessou o envolvimento pessoal e profissional entre
a VICLE e seus sócios com a empresa dos criminosos Machado & Baccon e
seus sócios. Inclusive a VICLE anexou pagamento efetuados à uma das
empresas dos criminosos Machado & Oliveira Eireli, confirmando que
pagavam 50% dos valores recebidos das empresas que aliciavam para os
serviços de compensação.
31. A sócia ora autuada não administra mais a empresa desde janeiro de
2017, mesmo assinando eventualmente documentos somente quando da
ausência do sócio Durval. No entanto, nenhum dos sócios deve responder
pessoalmente, já que não houve nenhuma das situações previstas no artigo
135 CTN citado pelo fiscal. Nem os sócios e nem a empresa cometeram
infração à lei, e nenhuma das demais hipóteses do artigo 135, portanto a
pretensão da Autuante em manter a sócia como responsável solidária é
abusiva.
32. Por outro bordo, a Autuante enquadrou a sujeição passiva solidária da
sócia autuada em artigo incorreto, qual seja o artigo 135 CTN, quando
deveria, se tivesse havido fraude comprovadamente cometida pelos sócios,
enquadrá-la nos artigos 136 e 137 do CTN. O artigo 135 se refere aos
créditos de obrigações tributárias e poderia ter sido utilizado para
enquadramento referente ao procedimento administrativo de cobrança dos
tributos, já os artigos 136 e 137 se referem especificamente às infrações
conceituadas por lei como crimes ou contravenções, que é o caso
enquadrado pela Autuante no auto de infração ora discutido.
33. A autuante se utilizou de presunção pessoal para chegar a uma conclusão
ficta de que a empresa e sua sócia fraudaram, falsificaram, sabidamente, com
dolo, isso tudo baseada apenas e tão somente em sua única e exclusiva
percepção, já que nenhum elemento, indício ou apontamento existe nos autos
do processo administrativo e a fraude foi perpetrada por terceiros. Discorreu
sobre a presunção e os princípios da legalidade e tipicidade concluindo que a
presunção não pode ser fato gerador de obrigações, citanto jurisprudência
que qualquer lançamento ou multa com fundamento, apenas em dúvida ou
suspeição, é ilegal, pois não pode presumir a fraude, que, necessariamente,
deverá ser demonstrada. Discorreu também sobre os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, da moralidade e busca da verdade
material e vedação ao caráter confiscatório da multa.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

34. Defenderam que a multa punitiva é inaplicável porque as autuadas não
concorreram para nenhuma fraude, apenas contrataram um serviço que lhes
foi vendido como licito. Não entregaram as declarações, não fraudaram os
sistemas, não tiveram dolo nem pretensão de lesar o fisco.
35. As autuadas foram duplamente lesadas e prejudicadas pelos atos dos
agentes da Administração Pública, e certamente recorrerão ao Poder
Judiciário, em ação indenizatória, com objetivo de ressarcimento, mediante
recomposição do dano patrimonial sofrido, caso a presente defesa não seja
acolhida.
36. Decorrência lógica do princípio da ampla defesa, exige que os atos
processuais de conteúdo decisório sejam motivados, isto é, devem se fazer
acompanhar, expressamente, dos seus fundamentos, de forma a dar
conhecimento ao seu destinatário das razões que levaram a autoridade a
decidir de determinada forma, possibilitando, com isso, o pleno exercício do
direito de defesa. Especificamente em relação ao processo administrativo
fiscal, a obrigatoriedade de o julgador se pronunciar sobre todas as razões de
defesa suscitadas pelo impugnante, bem como especificar os fatos e
fundamentos legais da decisão está explicitada no artigo 31 do Decreto n°
70.235/1972 sob pena de nulidade.
37. Por todo o exposto, conclui-se que não há nenhuma prova concreta e
nem mesmo investigação suficiente a comprovar qualquer tipo de fraude,
dolo ou ato ilícito cometido pelas autuadas. Pelo contrário, da análise do
procedimento administrativo instaurado em face da empresa autuada, a única
prova concreta é que a empresa que prestou consultoria à autuada confessou
haver realizado trabalho em associação com os criminosos além de manter
com estes envolvimento pessoal. Portanto, o auto de infração é nulo,
devendo ser cancelado definitivamente.
Atendendo solicitação da contribuinte, em 30 de maio de 2019, a 5a turma da
DRJ de Ribeirão Preto decidiu por meio da Resolução no 5.114:
a) Cientificar a Sra. Mariana Tiengo Sombini, incluída no polo passivo como
co-responsável, para, caso queira, apresentar sua defesa no prazo de 30 dias,
em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório;
b) Cientificar a empresa interessada de reabertura de prazo de 30 dias para
oportunizar eventual complementação de seu recurso com elementos
constantes do processo crime que poderiam servir para sua defesa, conforme
solicitou;
c) Cientificar a DRF da anexação de Procuração Pública às fls. 110/112 e de
Contrato de Prestação de Serviços para Compensação de Créditos Federais
Vencidos, anexado às fls. 137/141 e das procurações eletrônicas constante
dos sistemas da RFB, todos vigentes na época dos fatos geradores a fim de
que fosse avaliada, diante da revelação destes documentos, a inclusão no
polo passivo, como co-responsáveis, na condição de mandatários e
prepostos, com base no art. 135, II do CTN, do Sr. Dulval Sombini Filho e
dos sócios administradores da Vicle Gestão Empresarial Ltda (empresa que
vendeu o serviço que se provou ao final ter origem em fraude e que de fato
elaborou e encaminhou a totalidade das Declarações de Compensações
objetos da multa agravada). E, em caso de revisão de ofício, cientificasse os
interessados com prazo de 30 dias para apresentarem suas respectivas
defesas.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Intimada conforme resolução, a contribuinte apresentou em 17/10/2019 às fls.
306 a 323 a resposta a intimação, aduzindo, em síntese, o que segue:
I. Informa que a sócia Mariana já se encontra devidamente representada na
impugnação apresentada pela empresa autuada, ressaltando que a alegação
de que não lhe foi concedida ampla defesa se refere ao fato de não ter tido
oportunidade de ser ouvida no procedimento fiscalizatório e de investigação
que antecederam o presente auto de infração de multa punitiva de ofício, por
meio dos quais a fiscalização chegou à conclusão de que os sócios e a
empresa autuada sabiam da fraude sem em nenhum momento tê-los ouvido.
II. Ademais, na impugnação já apresentada, a sócia Mariana expõe que não
foi ela quem efetuou a contratação da empresa de consultoria, bem como já
se encontrava afastada desde 01/2017 da administração da empresa por conta
do divórcio, sendo de rigor sua exclusão da autuação.
III. Requereu preliminarmente a conexão dos procedimentos administrativos
das empresas do Grupo EXSA visando julgamento igualitário dentro do
órgão administrativo. Dentre as 20 empresas do grupo, 4 teriam sido vítimas
do esquema aqui tratado, sendo elas: Exsa Empreendimentos e Participações
Ltda CNPJ 07.049.574/0001-01; Exsa Duas Marias Empreend. Imobiliários
SPE
Ltda
CNPJ
15.354.847/0001-41;
Brescia
Empreendimentos
Imobiliários
SPE
Ltda
CNPJ
16.908.403/0001-73
e
Mantua
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda CNPJ 16.733.121/0001-82.
IV. Os procedimentos deveriam ser conectados, retornando à Delegacia de
Origem para correta apuração do suposto envolvimento ou conhecimento
dos sócios na fraude apontada, e possibilitando a ampla produção de provas
como requerido em cada Recurso. Porém, cada empresa foi ou está sendo
julgada por uma DRJ diferente, embora o caso seja o mesmo, o golpe sofrido
é o mesmo, o contrato de prestação de serviços é um único instrumento
efetuado para todas as empresas, e o pagamento deste contrato também foi
unificado. Os crimes de fraude em face de todas essas empresas também
foram cometidos pelas mesmas pessoas: RECEITA FEDERAL mediante
atuação da funcionária pública Sueli ao efetuar REDARFS transferindo
créditos no sistema federal; pelos consultores que venderam os serviços à
empresa autuada (empresa VICLE, Cleber, Vinicius e Victor) e pelo Sr
Marco Antonio Raymundo que foi quem entregou as DCOMPS e repassou a
ordem para que Sueli fizesse a inserção de créditos
V. Na prática, as Delegacias de Julgamento da Bahia e de São Paulo
entenderam que não caberia observar nenhum dos princípios legais e
constitucionais, não concedendo às empresas o direito ao exercício da ampla
defesa ao não ouvir os sócios e ao não permitir a juntada de documentos a
que a empresa não tinha acesso naquele momento (documentos constantes
do processo criminal da Operação Manigância), já a Delegacia de
julgamento de Ribeirão Preto, muito embora parcialmente, concedeu à
empresa Brescia o direito de apresentar os elementos do processo crime e da
sócia Mariana poder apresentar defesa, determinando o retorno do processo
para a Delegacia da Receita Federal a fim de que fossem adotadas tais
providências. Portanto, existem divergências de entendimentos dentro do
próprio órgão acerca da garantia e observância dos direitos do contribuinte.
Por este fato, entendemos primordial que sejam reunidos os procedimentos
das 4 empresas do Grupo Exsa a fim de que uma decisão igualitária seja
aplicada.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

VI. A fraude alegada pela Receita Federal NÃO SE DEU COM A
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, mas sim em
momento anterior COM A INCLUSÃO NO SISTEMA DA RECEITA
FEDERAL DE CRÉDITO DE TERCEIRO EM CONTA DA EMPRESA
AUTUADA REALIZADA PELA SERVIDORA FEDERAL SUELI
MARISTELA MARQUES, A QUAL FOI PRESA DURANTE AS
INVESTIGAÇÕES DA OPERAÇÃO MANIGÂNCIA. Portanto, o crime foi
anterior à entrega da Declaração de Compensação, e a entrega da declaração
só poderia ser considerada fraudulenta se restasse comprovada a má-fé e o
conhecimento da empresa sobre a inclusão indevida de crédito pela
servidora, o que jamais ocorreu. Ademais as próprias declarações de
compensação foram entregues SEMPRE pelo Sr. Marco Antonio Raymundo,
participe do bando de criminosos presos na Operação Manigância.
NENHUMA DECLARAÇÃO FOI ENTREGUE PELA EMPRESA OU
SEUS SÓCIOS.
VII. Mesmo que se alegue que as DCOMPS foram entregues mediante
procuração, isso não é suficiente para comprovar que a empresa e seus
sócios tinham conhecimento da fraude, pois a fraude foi perpetrada sempre
com total controle dos criminosos desde a fraudulenta inserção dos créditos
até a entrega das DCOMPS. Ademais a procuração foi emitida a favor da
VICLE e seus sócios para execução dos serviços descritos no contrato de
prestação de serviços e não para realização de fraudes, jamais tendo a
Autuada emitido procuração para Sueli ou Marco Antonio, portanto tal
alegação é inverídica.
VIII. A fraude portanto foi cometida pela Receita Federal e resta, portanto,
demonstrado, que a própria Receita Federal é parte ATIVA na fraude e para
tanto é absurdo que estejamos vinculados a julgamento pelo próprio órgão
onde se originou a fraude, pois a SERVIDORA representa o Órgão Federal
para o qual trabalha, tendo sido a empresa, vítima, e não só dos bandidos,
mas também da própria Receita Federal, pois sua funcionária efetuou
mediante fraude, inserções criminosas no conta corrente da empresa, sem
conhecimento das vítimas, o que inclusive poderá levar à ações de reparação
em face de responsabilidade da Receita Federal. No entanto, para a Receita
Federal, toda e qualquer empresa que tenha seu nome envolvido na
Operação é culpada pelo simples fato de passar uma procuração para a
realização de um serviço contratado e pago a um terceiro.
IX. A Receita Federal omitiu a participação de uma servidora e desvirtuou o
crime para momento posterior, qual seja, ao invés de considerar como fato
inicial do crime a conduta da servidora de incluir os créditos no sistema do
conta corrente da empresa, considerou que o crime foi de entrega da
DCOMP.
X. Para tanto, vimos por meio desta manifestação REQUISITAR: _ A
regularização de endereço de Mariana Tiengo; _A conexão de todos os
processos administrativos em face das 4 empresas do GRUPO EXSA; _ A
juntada da denúncia à Polícia Federal acerca dos fatos ocorridos no presente
auto de infração, dentre outros, que supostamente foram cometidos pela
empresa VICLE e seus sócios, por Marco Antonio Raymundo e pela
servidora Sueli Maristela Marques; - A juntada da publicação da autorização
de vista dos autos do processo crime da Operação Manigância datada de
26/09/2019 e a consulta ao processo comprovando que encontra-se concluso
ao juiz, sendo que só conseguiremos acesso aos autos após a devolução de
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

carga pelo MP, sendo de vital importância o acesso a estes autos
comprovando que o crime foi iniciado dentro da Receita Federal; - A juntada
de procedimento criminal denunciado pela Receita Federal em face do grupo
Exsa (ao qual se enquadra a empresa ora autuada) no qual a procuradoria
pede que se investigue o real conhecimento da empresa autuada e seus
sócios sobre os fatos, bem como os sócios da empresa VICLE e ainda manda
a PF questionar a Receita Federal sobre o envolvimento da servidora federal
nas fraudes, mediante fato exposto em nossa defesa já que a Receita fica
silente o tempo todo acerca da referida participação da servidora na fraude; _
A Concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que possamos ter acesso aos
autos do processo criminal a fim de que possamos trazer a este procedimento
eventuais oitivas da servidora federal e do Sr Marco Antonio Raymundo,
onde se possa evidenciar como se davam as fraudes e se no processo consta
alguma informação acerca do conhecimento ou não das empresas
beneficiadas pelo esquema, para que tais elementos sejam considerados para
o presente julgamento;
XI. Por fim, após a juntada dos documentos importantes constantes do
processo crime, REQUER o julgamento da defesa já apresentada pela
empresa ora autuada, levando em consideração os documentos e
esclarecimentos ora trazidos na presente manifestação, a fim de que seja
respeitada a produção de provas e a ampla defesa, e que seja finalmente
anulado o auto de infração imposto.
Os documentos apresentados pela impugnante foram todos juntados aos autos
deste processo às fls. 324 a 414, conforme solicitado. A Sra. Mariana Tiengo
também foi informada na intimação de fls. 415/416 as orientações para
atualização de endereço, seguindo qualquer das alternativas apresentadas na
instrução.
Em nova petição apresentada em 28/11/2019, às fls. 423/426, a impugnante
alega que foi negado à empresa poder trazer os elementos do procedimento
criminal para comprovar suas alegações de desconhecimento da fraude bem
como foi negada a suspensão ou a prorrogação de prazo para que a empresa
pudesse ter acesso ao processo criminal.
Porém, alega que mesmo tendo conseguido a vista rápida dos autos a partir de
11/11/2019, o juiz não os franqueou a utilização de documentos presentes nos
autos em razão do sigilo. Mas constam do processo crime as provas irrefutáveis
do desconhecimento das empresas do Grupo Exsa, ora Recorrente, já que existe
no processo interceptação de troca de emails entre os criminosos que
articularam a fraude, incluindo a VICLE e documentos que se referem
exatamente às empresas do Grupo Exsa.
Nesta petição a recorrente informa ter tido acesso a um documento novo que
comprova suas alegações. Requer a suspensão do julgamento no CARF até que
possam obter a autorização para juntada de tais documentos. Alegou ao final
que a Receita entende que como a empresa não recorreu do débito é plenamente
cabível a aplicação da multa pela compensação indevida por fraude, o que eles
entendem ser equivocado e esperam a correção deste erro.
Em 06/12/2019, o Sr. Durval Sombini Filho foi intimado pela DRF Campinas
(Intimação SEORT/DRF/CPS n£' 830/2019, fls. 459) cientificando-o do auto de
infração com sua inclusão no pólo passivo por responsabilidade solidária, com
prazo de 30 dias para apresentar sua defesa. Foi cientificado em 10/12/2019 e
não apresentou defesa.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Na mesma data, a Vicle Gestão Empresarial foi também intimada pela DRF
Campinas (Intimação SEORT/DRF/CPS no 831/2019, fls. 460) cientificando-a
do auto de infração com sua inclusão no pólo passivo por responsabilidade
solidária, com prazo de 30 dias para apresentar sua defesa. Cientificada em
10/12/2019, apresentou a impugnação de fls. 470 a 497, com os seguintes
argumentos:
1. Alega ser uma das inúmeras vítimas que sofreram fraudes fiscais, feitas
por funcionário da Receita Federal e empresários do ramo tributário na
operação denominada "manigância";
2. Preliminarmente, afirma haver violação expressa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa por não possuir acesso na integra aos
processos supramencionados, apesar de eles estarem cadastrados em seu
domicilio tributário eletrônico. A impossibilidade da Impugnante em acessar
e
acompanhar
os
processos
de
n°.
10830.728069/2018-10
e
10830.728082/2018-79, acarretam consequentemente na impossibilidade de
rebater e ainda, de produzir todas as provas em defesa, violando, portanto, o
princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Caso não
seja acatada a extinção dos processos por violação ao princípio da ampla
defesa, requer que os processos administrativos sejam cadastrados em seu
domicilio tributário eletrônico a fim de que possa ser acompanhadas todas as
decisões, despachos e atos processuais, e para se manifestar em sua defesa,
produzindo todo qualquer tipo de prova em seu favor.
3. A Impugnante, adquiriu os créditos fraudulentos sem possuir
conhecimento algum de sua origem, obteve tão somente a informação de que
o crédito era lícito, já que o lançamento do credito é de prerrogativa da
própria Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do art. 9° da IN
672/2006 que, por sua vez, se encontrava em pleno acordo junto ao sistema
do E-CAC. Somente houve a possibilidade de transmissão de DCOMP
quando verificado pela impugnante que o devido credito se encontrava
disponível junto ao sistema da RFB, caso contrário, jamais poderia transmitir
quaisquer DCOMP's.
4. Diante da notícia na mídia sobre um esquema que utilizava créditos
fraudulentos para compensação de tributos, por questões cautelares, logo
após a ciência dos fatos, a impugnante transmitiu o cancelamento das
DCOMPs, agindo de boa fé e de acordo com o CTN, não compactuando com
a fraude.
5. A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN nasce somente se o
administrador agir intencionalmente, com dolo. Além da necessidade de o
ato ser praticado com dolo para poder responsabilizar a pessoa, há a
necessidade de se provar tal prática dolosa. Para tanto, verifica-se que o
Fisco não comprova em momento algum o suposto dolo praticado a fim de
que haja a sujeição passiva solidária, sendo ônus de sua incumbência
demonstrar tal questão, não devendo nunca, agir com presunções e
suposições da existência e prática de dolo.
6. Argumentou que da mesma forma que não se poderia condenar os
delegados da Receita Federal a que estavam subordinados os funcionários
públicos que auxiliaram a quadrilha, também não se deve condenar a
empresa de consultoria, caso contrário estar-se-ia aplicando uma inovação
tributária que poderia ser denominada de Teoria do Domínio do Fato
Tributário.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

7. O art. 150, IV da Constituição Federal proíbe qualquer cobrança tributária
com caráter confiscatório. Citou o RE 833.106/GO, no sentido de que multas
punitivas com valor acima de 100% do valor do tributo caracterizam
confisco e reclamou dos juros moratórios, que estão muito acima do limite
considerado legal.
8. Requereu ao final que seja cancelado o débito fiscal impugnado e
subsidiariamente, caso não seja o entendimento dos julgadores, que seja
então o valor da multa em questão minorado no mínimo legal, observando o
posicionamento das cortes superiores que já pacificaram o tema.
É o relatório.”
Em sessão de 23 de setembro de 2020, a 24a Turma da DRJ08, julgou
improcedente a(s) Impugnação(ões) do(s) sujeito(s) passivo (s), em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 24/11/2017 a 22/02/2018
REDARF. FALSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DCOMP COM BASE EM
DARF RECOLHIDO POR TERCEIRO.
Caracterizado que o pagamento indicado em DCOMP refere-se a importância
evidentemente não recolhida pelo sujeito passivo, entende-se evidente o caráter
fraudulento do procedimento adotado, não podendo o contribuinte esquivar-se
de sua responsabilidade com base em avença celebrada com empresa que teria
identificado tal pagamento e realizaria os atos materiais da compensação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo com
utilização de crédito sabidamente inexistente, é cabível a imposição da multa
isolada qualificada de 150% em razão de não-homologação da compensação.
RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ARGUIÇÃO
DE
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de ofensa a princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de atos insertos
no ordenamento jurídico, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Reconhecimento de inconstitucionalidade encontra-se na esfera de competência
do Poder Judiciário. A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar
a incidência da lei, apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Irresignados, os ora Recorrentes apresentaram os Recursos Voluntário, de fls.
543/558 e 567/619, requerendo sejam julgados procedentes, excluindo-se a responsabilização
pessoal dos sócios e cancelando-se o auto de infração.
Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado ao sujeito passivo BRESCIA LTDA, em
03/11/2020 (fl. 537), tendo sido apresentado o Recurso Voluntário (fls. 567/619), em 02/12/2020
(fl. 564), e ao sujeito passivo solidário VICLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, em 26/10/2020
(fl. 536), tendo apresentado Recurso Voluntário (fls. 543/561), em 24/11/2020 (fl. 541), ambos,
dentro do prazo recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que os recursos são tempestivos e atendem os demais requisitos
de admissibilidade, contudo, deles conheço parcialmente, pelos motivos que serão demonstrados
quando da análise da responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Preliminar

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do presente julgamento até que o
juiz do processo criminal no 0058.22.2017.4.03.6181 libere a utilização dos documentos
constantes do processo crime, não há como acatar por absoluta falta de previsão regimental da
suspensão pretendida, na Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O Decreto no 70.235/72, dispondo sobre o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
estabelece em seu artigo 37 que o julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
far-se-á conforme dispuser o regimento interno (Portaria MF no 1634/2023 - RICARF), o qual,
em sua atual redação, não contém previsão acerca do sobrestamento para juntada de documentos
de processo judicial, até mesmo porque, em regra, todos os documentos devem ser apresentados
junto com a impugnação, segundo artigo 15 do PAF.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Na verdade, não foi nem mesmo demonstrada e devidamente explicitada a
previsão legal que autorizaria a possibilidade de sobrestamento dos autos pretendida, não
havendo como ser acolhido o pedido de suspensão do presente julgamento.

Mérito

Sustenta a Recorrente, a inaplicabilidade da multa isolada qualificada pela falta de
comprovação de dolo no pedido de compensação, sustentando que não haveria nem mesmo
realizado fraude, já que a falsidade não teria ocorrido na apresentação da DCOMP, mas sim no
REDARF, quando a servidora federal efetuou alterações no sistema, transferindo créditos entre
contribuintes sem conhecimento deles.
De acordo com a acusação fiscal, houve fraude na inserção de dados relativos a
crédito, advindo de indébito de que tinha plena consciência por inexistente, pois, nunca apurado
ou comprovado, restando caracterizado, ao menos, o dolo eventual da ação, pois o agente teria
vislumbrado o resultado extinção do crédito tributário e assumido o risco, acreditando ser a
simples rejeição da compensação e o restabelecimento da exigibilidade dos débitos
compensados, os únicos possíveis resultados contrários da operação.
Por sua vez, a decisão recorrida entendeu ser infração de responsabilidade
objetiva e o fato da empresa contratada VICLE ter atuado em nome da autuada, mediante
contrato e procurações, não excluiria a impugnante BRESCIA de responder sobre os atos
praticados em seu nome.
Assim, em que pese o fundamento no sentido de ser aplicável a regra da
responsabilidade objetiva da impugnante, bastando demonstrar que houve falsidade de
declaração, no caso da multa regulamentar isolada qualificada do art. 18, da Lei no 10.833/03,
por compensação indevida de valores com intuito fraudulento e falsidade de declaração no valor,
torna-se necessário e assim restou consignado nos fundamentos da decisão recorrida, ainda, a
identificação do dolo, pelo menos eventual, do impugnante em beneficiar-se da falsidade da
declaração.
Dessa forma, entendendo que o dolo é elemento integrante da tipificação da multa
isolada qualificada, o que se verifica é que da inserção de dados relativos a créditos inexistentes
depreende-se que, regra geral, a conduta não foi, em tese, culposa, mas sim dolosa, no mínimo,
ocorrendo o dolo eventual, pois o agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e
o assumiu, no esteio de que o único risco seria a simples não-homologação da compensação.
Por outro lado, a interessada atribui a terceiros que lhe prestavam assessoria a
responsabilidade pela infração à legislação tributária. Contudo, a autuada não só pretendeu se
beneficiar da falsidade como também firmou vultoso contrato (fls. 137/141), com honorários no
valor de R$3.381.383,78, para serviços de levantamento e compensação de créditos tributários próprios
que a empresa era detentora, mas que alega desconhecia, delegando, às cegas, a forma como seria
procedida tais compensações, visto insistir não saber sobre a origem dos próprios créditos.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Não se trata aqui de extensão de conduta dolosa à ora recorrente por atos
cometidos por terceiros, porém, razoável seria, que a autuada exigisse da contratada maiores
explicações sobre a origem dos créditos tributários e acompanhasse o levantamento e a
compensação deles.
Sem reparos as ora adotadas razões de decidir da decisão recorrida (fls. 520/522):
“A empresa BRESCIA contesta a multa qualificada se dizendo vítima da fraude
que foi originada na Receita Federal e vítima de golpe praticado pela empresa
VICLE, com quem o grupo EXSA, da qual a empresa faz parte, celebrou
vultoso contrato (fls. 137/141), com honorários no valor de R$3.381.383,78
para serviços de levantamento e compensação dos créditos tributários próprios
que a empresa era detentora, mas que alegadamente desconhecia. O valor dos
honorários, por si só, chama muito a atenção para um contrato de mera e regular
prestação de serviços de identificação de créditos tributários regulares passíveis
de compensação.
Para comprovar ser vítima de tal golpe, a Autuada colaciona aos autos os
contratos celebrados com a VICLE, artigos da Operação Manigância constante
dos sites do MPF, Estadão e Receita Federal, notificações e contranotificações
entre a Autuada e a VICLE acerca da revogação de poderes de representação
(procuração) e oferta de serviços de Machado & Baccon.
Esta tentativa de transferir a culpa naufraga diante dos fatos. Não é plausível,
por exemplo, que a empresa Brescia tenha realizado um vultoso recolhimento
indevido de R$ 1.210.555,46 a título de CSLL em 28/03/2013 - quando no
mesmo período de apuração a que se refere o DARF apresentou 0 (ZERO) de
movimento em sua DCTF, conforme mostra o quadro abaixo - e tenha
simplesmente se esquecido de ter feito este recolhimento e acreditado que este
DARF, que não consta de sua escrituração, fosse um crédito próprio que ela
havia pago e esquecido de contabilizar, de constatar que era indevido, de
solicitar restituição e anos depois alegar que o pagamento foi “descoberto” pela
empresa de consultoria contratada.
A Autuada, por intermédio de seu administrador, não precisava deter
conhecimentos específicos para perceber que as compensações veiculadas pela
VICLE em seu nome eram fraudulentas. De fato, bastava ter o mínimo de
diligência para perceber o completo descabimento de tal direito creditório.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Salienta-se ainda, por oportuno, que não se está a fazer qualquer valoração
sobre o dolo do agente em âmbito penal, porquanto não compete a este
colegiado deliberar sobre tal esfera. Na realidade, apenas se aponta que o fato
de a Autuada não ter praticado diretamente os atos materiais fraudulentos
(entrega das DCOMP) não caracteriza que ela tenha sido vítima de um golpe e
nem que ela não tenha participado da fraude perpetrada, ainda que se cogite que
a Autuada eventual e deliberadamente não tivesse conhecimento integral dos
procedimentos adotados pela VICLE.
A constatação de que a Autuada não foi uma mera vítima do esquema
desbaratado pela Operação Manigância não é afetada pelos artigos relativos a
tal operação constantes dos sites do MPF, Estadão e Receita Federal. De fato,
tais artigos são destinados ao público em geral e não entram em maiores
detalhes acerca de cada contrato celebrado pela VICLE.
Relembre-se que, em face das compensações fraudulentas apresentadas em
nome da Impugnante, a fiscalização elaborou a competente representação fiscal
para fins penais, que será eventual e oportunamente encaminhada ao Ministério
Público Federal, com total respeito ao disposto na legislação de regência e ao
entendimento prestigiado na Súmula Vinculante 24. No bojo de tal
representação fiscal, acaso cabível seu encaminhamento ao Ministério Público
Federal ao final do contencioso administrativo em comento, será possível
apurar-se a existência e dimensão da responsabilidade criminal de todos os
envolvidos, no tocante ao pretenso crime de sonegação fiscal (art. 2£', inciso I,
da Lei n°. 8.137/90).
O litígio entre a Autuada e a VICLE após o desbaratamento do esquema
criminoso (revogação dos poderes de representação outorgados pela Autuada à
VICLE, notificação da VICLE acerca do cabimento de multa e demais
consequências por tal revogação e contranotificação extrajudicial da Autuada)
não é bastante para evidenciar que a Autuada foi ludibriada pela VICLE.
De fato, não há como se acreditar que a Autuada foi inocentemente enganada
pela VICLE quando os aventados pagamentos indevidos eram incompatíveis
com a sua escrituração fiscal, além da elevada remuneração da VICLE no
contrato celebrado, o que já deixava patente que o objeto da contratação não se
resumia a uma mera prestação de serviços de identificação de recolhimentos
indevidos realizados pela empresa e posterior aproveitamento mediante
compensação.
Para a infração em comento, objetivamente é suficiente o fato de que ficou
plenamente comprovado que a empresa apresentou declarações de compensação
falsas, com créditos comprovadamente de terceiros. Tanto assim que os Redarfs
foram desfeitos e os créditos realocados aos CNPJ originais.
Relembrando o caput do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, o lançamento de
ofício da multa isolada ocorre em razão de não-homologação da compensação
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. E
ficou não só provado a falsidade, como a própria autuada reconheceu que os
DARFs eram de fato de terceiros, que os indébitos não tinham origem em sua
escrituração, tanto assim que no processo 10830.724751/2018-33, que não
homologou as compensações, a interessada não contestou o despacho decisório
de não homologação da compensação, optando pela quitação dos débitos por
pagamento ou parcelamento.
Assim, entendo cabível a imposição da penalidade prevista no § 2° do artigo 18
da Lei n° 10.833, de 2003.”
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

Certo é que, ou o crédito é advindo de indébito de que a contribuinte tinha plena
consciência por inexistente, pois, nunca apurado ou comprovado, ou a autuada sabia de que se
tratava de créditos cedidos por terceiros, o que é também vedado pela legislação tributária,
tendo a pessoa jurídica VICLE, inclusive, confessado ter ciência de sua aquisição de terceiros,
ainda que as partes tenham assinado contrato para serviços de levantamento e compensação de
créditos tributários próprios que a empresa seria detentora.
A conduta fraudulenta dolosa, como se vê, está provada no permissivo de inserir
elementos sem qualquer suporte fático lícito nas declarações, sujeitando à multa isolada aplicável
do art. 18, da Lei no 10.833/03, que incorporou a nova estruturação das multas do art. 44, da Lei
no 9.430/96, substituindo a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
como hipótese de aplicação de penalidade em caso de não-homologação de compensação, pela
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Quanto a atribuição de responsabilidade solidária, a contribuinte BRESCIA e o
responsável solidário VICLE, em seus recursos voluntários, contestam a responsabilização dos
sócios e a responsabilização por crédito de terceiros de modo geral, porém, entendo que não lhes
cabem tais contestações, contudo, pois lhe falta interesse de agir nestas postulações.
No caso, questionar a responsabilização de terceiros em nada aproveita à
contribuinte, mas tão somente aos responsáveis, sujeitos passivos distintos dela, que foram
devidamente intimados para se defenderem, mas optaram por não se manifestar. A impugnante
se pôs a pleitear direito alheio em nome próprio, sem autorização legal para tanto, o que não é
permitido, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC/2015.
Não se vislumbra interesse de agir da contribuinte BRESCIA e do responsável
solidário VICLE, nas demandas, vez que somente as pessoas físicas dos seus sócios é que
apresentam direitos ou interesses passíveis de serem afetados em eventual provimento do pedido
para que se descaracterize a responsabilidade tributária a elas imposta.
Diante da ausência do interesse de agir, não se conhece do recurso voluntário da
contribuinte BRESCIA e do responsável solidário VICLE quanto a responsabilidade solidária
de terceiros e respectivos fundamentos.
Ao caso aplica-se a Súmula CARF no 172, aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por sua vez o responsável solidário VICLE apresentou recurso voluntário
refutando sua responsabilidade, a qual entendo prevalecer, nos termos do voto condutor da
decisão recorrida que passo a reproduzir e adotar como razões de decidir:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1102-001.574 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.728082/2018-79

“Em relação à Empresa Vicle, arrolada como responsável solidária por
incidência no art. 135, II do CTN em razão do Contrato de Prestação de
Serviços para Compensação de Créditos Federais Vencidos e das procurações
eletrônicas constante dos sistemas da RFB, vigentes na época dos fatos
geradores, ela também tenta transferir a responsabilidade a terceiros. Alega ser
uma das inúmeras vítimas que sofreram fraudes fiscais, feitas por funcionário da
Receita Federal e empresários do ramo tributário na operação denominada
"manigância". Que adquiriu os créditos fraudulentos sem possuir conhecimento
algum de sua origem e obteve tão somente a informação de que o crédito era
proveniente de um procedimento lícito de Redarf.
Nota-se, neste ponto, que suas alegações entram em contradição direta com os
próprios termos do contrato celebrado com sua cliente, que versa sobre créditos
próprios e não de terceiros, transferidos por REDARF.
Objetivamente, a VICLE agiu na condição de mandatária e apresentou as
Declarações de Compensação cuja não homologação deu origem à multa
isolada aplicada, devendo responder solidariamente com a autuada pela
infração.”
Assim, correta a solidariedade estabelecida nesse caso.
Vale ressaltar que o processamento do presente feito segue normas próprias
contidas no Decreto no 70.235/72, dispondo sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, sem
nenhuma questão de nulidade requerida, demonstrada e reconhecida.
Assim, com relação à não observância dos princípios constitucionais e legais da
ampla defesa e do contraditório, do ônus da prova, da presunção de inocência e dos princípios
administrativos; por não se admitir juntada de documentos e oitiva dos sócios, acrescenta-se às
razões de decidir que fundamentam o presente voto condutor, no que se refere às arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade, que:
RICARF, Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto em negar provimento aos recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 730
DF CARF MF
Original